Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700784-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JACI LUSTOSA JACOBINA D E C I S Ã O Vistos etc. O julgamento do presente Agravo de Instrumento transitou em julgado em 26/07/2023 (ID. 49373581), motivo pelo qual o processo estava arquivado definitivamente desde 26/07/2023 (ID. 49393652). Em 09/02/2024 a agravante apresentou petição para que seja reiterada a ordem de penhora decidida em Agravo de Instrumento julgado por esta Turma (ID. 55723076). Sustenta a peticionante que, apesar do julgamento do agravo de instrumento, a penhora do imóvel ainda não foi efetivada, bem como defende a ocorrência de fraude à execução. No entanto, tendo em vista que compete à Turma Recursal rever decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, assim como processar e julgar matérias de sua competência, o cumprimento dos seus acórdãos ocorrerá perante o juízo de primeiro grau, órgão que detém recursos e instrumentos para efetivar as decisões judiciais em cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância, além de exorbitar as competências desta Turma Recursal. Em caso de omissão de prestação judicial ou inconformismo com a decisão do juiz de origem, poderá a parte mover os recursos cabíveis, nos termos da legislação. Assim, por ser matéria que não encontra guarida nas competências da Turma Recursal, nos termos do art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 42,§1o da Lei 9.099/95, bem como considerando a força normativa das decisões transitadas em julgado (art. 503, caput, CPC/15), INDEFIRO o requerimento de ID. 55723076 para que seja reiterada a ordem de penhora de imóvel. Intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito